Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008176-65.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), MILENE PEREIRA BONIFACIO CATTELLI LIMA - CPF: 061.590.389-40 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO - CPF: 055.081.864-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE GESTANTE ACOMETIDA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravada e da patologia da agravante (Lupus Eritematoso Sistêmico), que demanda imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica, sobretudo em razão de estar gestante, com risco de óbito materno e fetal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1005262-19.2023.8.11.0003, manejada por MILENE PEREIRA BONIFACIO CATTELLI LIMA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, em 24h, sob pena de multa, a agravante forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg à agravada, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante alega que está sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, além do que, o referido medicamento é de uso domiciliar, comercializado em farmácias locais e poderá ser adquirido mediante simples apresentação de receita médica.

Salienta que o medicamento indicado sequer consta do rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de atendimento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, em 24h, sob pena de multa, que a agravante forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg à agravada, conforme indicação médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, ainda orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - CUSTEIO INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS XTANDI E ELIGARD PARA TRATAMENTO DE C NCER - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA C NCER EM AMBIENTE HOSPITALAR - INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Embora o contrato de cobertura de saúde tenha sido firmado por meio de coparticipação do contratante, há cláusula expressa prevendo a cobertura integral e exclusiva pela operadora de saúde para tratamentos em clínicas e em ambiente hospitalar. 3. Considerando que o tratamento de neoplasia (câncer) por meio de uso de medicamentos em ambiente domiciliar foi prescrito ao autor como método alternativo de tratamento quimioterápico, o qual seria ministrado em ambiente hospitalar, os medicamentos devem ser custeados de forma integral pela operadora de saúde. 4. Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, advindo das consequências da possível paralisação do tratamento de câncer do recorrente, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral da medicação que foi prescrita ao autor. 5. Recurso conhecido e provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0604.18.002295-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª C MARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravada e da patologia da agravante (Lupus Eritematoso Sistêmico), que demanda imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica (id n. 111734070), sobretudo em razão de estar gestante, com risco de óbito materno e fetal.

Como consabido, não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Além disso, cabe registrar que a dignidade da pessoa humana e o direito à vida prevalecem ante divergências contratuais relacionadas com a falta de previsão expressa para o fornecimento do tratamento indicado à paciente, com o uso de medicamento indispensável à sua sobrevivência.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023